Tribunal: TJDFT
Processo: 0728511-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.699 do Código Civil, se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.
2. Para que ocorra a redução do valor da pensão, é necessário que fique comprovada substancial alteração nas circunstâncias fáticas e financeiras que ensejaram a fixação do valor originário.
3. A alegação de existência de outros filhos é insuficiente para ilidir o dever de prestar alimentos aos filhos ou minorá-los significativamente, tendo em vista o dever de cumprir com a obrigação alimentar e atender minimamente às necessidades dos alimentados.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.